Tribunal: TJDFT
Processo: 0728469-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728469-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Reclamação Criminal apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face de decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que homologou as certidões, para fins de remição, sem a oitiva prévia do Reclamante. Não há pedido liminar. Oficie-se à autoridade reclamada para que apresente informações. Intime-se o interessado, para que, querendo, apresente resposta, nos termos do artigo 236, parágrafo único, do Regimento Interno do TJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 19 de julho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator